Tribunal: TJDFT
Processo: 0749233-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: DAVILA RESTAURANTE PIZZARIA E REPRESENTACOES LTDA DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DOS TRABALHADORES EM ENSINO DO DISTRITO FEDERAL LTDA. – SICOOB EXECUTIVO contra a decisão ID origem 176251586, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0714258-10.2021.8.07.0020, movido em face de DAVILA RESTAURANTE PIZZARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA., ora agravado, pelo agravante e por TIAGO SANTOS LIMA. Observo, no entanto, que o código de barras do comprovante de pagamento ID 53547706 é distinto daquele constante da Guia de Custas e Emolumentos ID 53547704. Assim, intime-se a agravante para que efetue o recolhimento do preparo em dobro no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de deserção, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 23 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator